Tribunal: TJDFT
Processo: 0710189-48.2019.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE EXTRAJUDICIAL. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2o, II, do Código Penal), à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 dias-multa, além do pagamento de R$ 630,00 a título de reparação mínima do dano. A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas, alegando a inexistência de vídeos e a fragilidade dos reconhecimentos pessoais e pleiteia a exclusão da condenação pelos danos materiais e a isenção das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:(i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado;(ii) estabelecer se o reconhecimento pessoal realizado em sede policial e confirmado em juízo é válido para fins condenatórios;(iii) verificar a legalidade da fixação de reparação mínima de danos e a possibilidade de isenção do pagamento das custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1.A materialidade foi comprovada por boletim de ocorrência, auto de reconhecimento, laudo de avaliação econômica e prova oral.
2.A autoria ficou demonstrada pela palavra firme e coerente da vítima e da testemunha, ambas confirmadas sob contraditório judicial, e pelos reconhecimentos pessoais realizados na fase policial e confirmados em juízo.
3.A palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos de prova, possui especial valor probatório nos crimes de roubo, usualmente cometidos às ocultas, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT.
4.O reconhecimento realizado na delegacia, corroborado por depoimentos seguros e convergentes em juízo, é válido e suficiente para sustentar a condenação.
5.A ausência de imagens de câmeras ou apreensão de objetos não compromete a condenação, diante da robustez do conjunto probatório.
6.A fixação do valor mínimo de reparação do dano material (art. 387, IV, CPP) é legítima, pois houve pedido expresso na denúncia, prova do prejuízo e respeito ao contraditório, tendo sido corretamente arbitrado o montante com base no laudo de avaliação econômica.
7.Quanto às custas processuais, o exame da hipossuficiência e eventual suspensão de exigibilidade é de competência do Juízo da Execução Penal, conforme Súmula 26 do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1.A palavra da vítima, quando firme e coerente, corroborada por prova testemunhal e documental, é suficiente para a condenação por crime de roubo.
2.É válido o reconhecimento pessoal feito em sede policial quando confirmado em juízo e apoiado em outros elementos de convicção.
3.A ausência de imagens ou apreensão dos bens subtraídos não impede a condenação, se o conjunto probatório é harmônico e robusto.
4.A reparação mínima de danos materiais pode ser fixada na sentença quando comprovado o prejuízo e garantido o contraditório.
5.Compete ao Juízo da Execução Penal examinar o pedido de gratuidade de justiça do condenado.